Tribunal: TJDFT
Processo: 0738492-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Suspendo o presente recurso até nova conclusão dos autos do AI 0704515-02-2022.8.07.0000, para julgamento do mérito em conjunto de ambos os recursos. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator